Tribunal: TJES
Processo: 5000238-02.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Acidente Aéreo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000238-02.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR e outros
RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA e outros (3)
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000238-02.2020.8.08.0044

RECTE
S
.:
ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR e LOREN LEMOS MENDES

RECDO
S
.:
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
e TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇOS ESSENCIAIS. DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS
.
NULIDADE DE CONTRATO. INEXIGIBILIDADE E DEVOLUÇÃO DE DÉBITOS.
LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
apresentou contrarrazões (Id 4131284).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4131268), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4131259), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Assim julgo PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para declarar nulo de pleno direito os contratos das linhas nº 27-998594918 e 27-998208778 firmado entre as partes a partir de abril de 2020 até o cumprimento deste comando, e por conseguinte devendo ser desconsiderado quaisquer cobranças bem como a devolução dos valores pagos a qualquer título. Condeno os requeridos solidariamente o título de danos morais no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
(para cada um dos requerentes – decisão em Embargos de Declaração)
, devendo incidir juros e correção monetária até o seu efetivo pagamento. Sem custas. Sem honorários. Extingo na forma do artigo 487, I do CPC. Confirmo a tutela antecipatória.”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c indenizatória por dano moral com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada
, sob argumento que
a s empresa s ré s /recorrida s

falharam excessivamente na prestação de serviços de telefonia/internet e, sem sucesso em solucionar o imbróglio administrativamente, ajuizaram a presente demanda em juízo para que se declarasse nula a relação contratual entre as partes, com a devida restituição das faturas pagas e condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral.

O
s
Recorrente
s
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
omissão do juízo primevo em relação a repetição do indébito e sustenta que o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados pelos requerentes.

C
om efeito, em relação a primeira tese, firmo o entendimento do Exmo. Juiz que julgou os Embargos de Declaração
opostos pelo recorrente
, pois, conforme se verifica do Id.
4131259, fica evidente o julgamento do sentenciante quanto a restituição de valores pagos,
não tendo o que se falar em omissão,
motivo em que mantenho a r. sentença neste diapasão.

veja-se:

Assim julgo PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para declarar nulo de pleno direito os contratos das linhas nº 27-998594918 e 27-998208778 firmado entre as partes a partir de abril de 2020 até o cumprimento deste comando, e por conseguinte devendo ser desconsiderado quaisquer cobranças
bem como a devolução dos valores pagos a qualquer título.
Condeno os requeridos solidariamente o título de danos morais no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (para cada um dos requerentes – decisão em Embargos de Declaração), devendo incidir juros e correção monetária até o seu efetivo pagamento. Sem custas. Sem honorários. Extingo na forma do artigo 487, I do CPC. Confirmo a tutela antecipatória.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$ 3.
5
00,00 (três mil
e quinhentos
reais)
para cada um dos autores
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago
s
pela
s
Recorrida
s
, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento,
mantida portanto, a r. sentença guerreada em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recursos interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O

os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)